Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745954-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 2a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião que, nos autos da monitória movida em desfavor de MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a agravante, em síntese, que está em situação financeira de “extrema fragilidade”, tendo sido decretada sua falência em agosto de 2015, nos autos do processo no 1071548- 40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Afirma não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo, inclusive recolhimento de custas iniciais, e que qualquer ativo retirado da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores. Aduz que o c. STJ já decidiu que o benefício também é cabível às pessoas jurídicas com finalidade lucrativa e que o indeferimento significaria obstar o acesso dos credores à prestação jurisdicional. Em outra linha, caso não concedida a gratuidade de justiça, destaca ser possível o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo. Argumenta que tal medida não importa em privilégio, pois, caso venha a sucumbir, as custas serão pagas com precedência sobre os créditos admitidos à falência, nos termos do artigo 84, IV, da Lei 11.101/2005. Assevera que estão presentes o fumus boni iuris, em razão relevância do pedido e o periculum in mora, consubstanciado no fato de ter que recolher as custas mesmo sem condições financeiras, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do CPC. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do recurso. E no mérito, pugna pela concessão definitiva da gratuidade de justiça ou, alternativamente que seja postergado o recolhimento das custas para o final do processo. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “3. Por derradeiro, indefiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pela autora (Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A). Ressalto, por oportuno, que a assistência judiciária gratuita visa a trazer igualdade de oportunidades a todos os que pretendem buscar a tutela jurisdicional do Estado, garantindo-lhes o acesso à justiça e assegurando-lhes o direito constitucional ao devido processo legal. Assim, embora se entenda que a pessoa jurídica – beneficente ou com fins lucrativos – possa fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, não há dúvida de que se trata de hipótese excepcional, em que o deferimento do benefício deve estar lastreado por robusta prova documental. Isso porque se tratando de pessoa jurídica, entende-se que não milita em favor dela a presunção de incapacidade financeira pela simples afirmação, consoante se deduz da leitura do art. 99, § 3o do CPC/2015. Neste sentido o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (AI 637177 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24- 11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP- 00441). Na hipótese dos autos, não obstante as considerações feitas pelo patrono da parte autora, o simples fato de estar sob Regime de Administração Especial Temporária, decretada pelo Banco Central do Brasil, não indica que a instituição financeira seja hipossuficiente para arcar com as despesas do processo. Ora, o resultado negativo das contas não resulta em condição de pobreza ou hipossuficiência econômica para fins de isenção do pagamento das despesas do processo, bastando para chegar-se a esta conclusão a verificação do volume de receitas e despesas da pessoa jurídica, consoante se denota do ID 72197110 (pág. 109). Com efeito, inexiste nos autos documento apto a demonstrar a hipossuficiência alegada. Cumpre salientar que o fato de ter sido decretada a falência da requerente não importa na automática concessão do benefício e tampouco comprova a impossibilidade do pagamento das despesas processuais. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. ( REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017). De fato, o benefício da gratuidade deve restringir-se aos casos comprovados de efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não se amolda ao caso da autora. Por outro lado, no que tange ao pleito de recolhimento de custas ao final, tal requerimento seria passível (em tese) de deferimento, em singular exceção ao princípio da antecipação das despesas, desde que a requerente comprovasse a impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento das custas processuais. Todavia, conforme acima ressaltado, a requerente não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas.” Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, a agravante juntou uma relação de credores e cópia de Balancete Sintético de 31 de julho de 2019. Contudo, conquanto os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante passa por dificuldades financeiras, estes não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Mesmo as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial precisam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais, o que, em uma análise perfunctória, não restou evidenciado especialmente em virtude dos modestos valores cobrados no Distrito Federal. Além disso, não há amparo legal para o recolhimento das custas inicias apenas no final do processo. Destaco, por derradeiro, que o pedido de gratuidade de justiça da ora agravante já foi analisado e indeferido em outros processos, conforme os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (grifei) (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei) (Acórdão 1082407, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência da plausibilidade jurídica, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se. P.I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator